Tribunal: STF
Processo: Rcl 71865
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que não teria observado a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 635.659/SP (Tema 506). 



    Na petição inicial, alega-se, em suma:



    O reclamante cumpria pena privativa de liberdade em regime semiaberto perante o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG, quando aportou aos autos notícia de suposta infração disciplinar ocorrida no interior da unidade prisional. 



    Segundo informou-se nos autos, em 31 de agosto de 2022, durante o procedimento de revista na cela em que o reclamante encontrava-se custodiado, foram encontradas dentro do vaso sanitário onze porções de uma substância análoga à maconha [60,57 gramas]. 



    [...]



    O magistrado da execução penal anotou falta disciplinar em desfavor do apenado, sob o único fundamento de que “a conduta praticada pelo sentenciado se amolda ao previsto no artigo 52 da LEP e constitui falta grave”. 



    Na sequência, a defesa requereu nos autos a aplicação do entendimento adotado nessa Corte Suprema por meio do RE 635.659, com o afastamento do incidente de falta disciplinar. 



    No entanto, o pleito foi indeferido, oportunidade na qual o magistrado inovou sua fundamentação, alegando que “a falta grave restou configurada não em decorrência da prática de crime, mas pela inobservância dos deveres como condenado previstos tanto em Lei, como no regramento da unidade prisional”. 



    Ocorre que a anotação de falta disciplinar, no presente caso, fere o entendimento firmado por esse Tribunal Supremo que, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral fixou a tese de que “não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)”. 



    Em razão disso, requer-se a procedência da Reclamação, com a aplicação da decisão exarada no RE 635.659 (Tema 506) desse Tribunal Supremo, afastando o reconhecimento da respectiva falta disciplinar de natureza grave, anotada com fulcro no artigo 52 da LEP, porquanto a conduta do reclamante não mais constitui crime doloso. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, por ausência de esgotamento da instância ordinária. 



    O ato reclamado consubstancia-se em decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG, na qual reconheceu que o reclamante, em cumprimento de pena decorrente de condenação pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, praticou falta disciplinar de natureza grave, em razão de guardar 60,47g de maconha, em estabelecimento prisional, a saber: 



    Narra o comunicado interno que que durante o procedimento de revista na cela 05 do Bloco “B”, foi encontrado dentro do vaso sanitário onze porções de uma substância análoga à maconha. Ouvido em audiência, o sentenciado confessou a propriedade do material entorpecente apreendido, esclarecendo que era para seu consumo pessoal, ademais, o laudo toxicológico comprova a materialidade delitiva. 



    Sendo assim, diante do conjunto de provas colhidas, mostra-se razoável o reconhecimento da falta grave, porquanto ficou devidamente comprovada a falta grave praticada pelo reeducando. Destaco que o art. 50 da LEP prevê que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 



    [...]



    Sendo assim, a falta grave restou configurada não em decorrência da prática de crime, mas pela inobservância dos deveres como condenada previstos tanto em Lei, como no regramento da unidade prisional, na forma do 50, VI, e art. 39, V, ambos da LEP. 



    [...]



    Com efeito, o ambiente do cárcere é caracterizado pela exigência de disciplina, sendo de rigor que os detentos assim se conduzam, conforme disposto nos artigos 39 e 44, ambos da Lei de Execução Penal. 



    Desse modo, qualquer ato de desobediência é causa de infração à disciplina e à ordem do estabelecimento prisional, sendo necessária repressão para consecução dos objetivos do período no cárcere e ressocialização dos reeducandos. 



    Nessa ótica, insta salientar que em sede de execução da pena, é essencial que o eventual descumprimento das condições resultem em uma consequência negativa para o reeducando, inclusive, em estrita observância à finalidade da pena em seu viés repressivo e ressocializador. 



    Aliás, a prática de faltas durante a execução penal, sem que advenha qualquer responsabilização, induz à reiteração da conduta delituosa não apenas por ela, mas pelos demais condenados. 



    Lado outro, no presente caso, o sentenciado estava na posse de drogas dentro do presídio, o que poderia ocasionar efeitos extremamente gravosos, uma vez que o consumo de drogas no interior do estabelecimento prisional ocasiona situações de subversão da ordem, colocando em risco tanto os funcionários como os próprios reeducandos. 



    Por todo o exposto, INDEFIRO o requerimento defensivo e mantenho a falta grave anotada. 



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente